Tribunal: STF
Processo: ARE 1171718
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS POR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 196. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.